Tribunal: TJES
Processo: 5001557-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001557-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARCIELE SANTOS SANTANA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS. ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1.

O art
igo
373, §1°, do CPC, quanto à redistribuição do ônus da prova, condiciona a sua concessão excepcional aos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades de causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, critérios que serão aferidos ao prudente arbítrio do Magistrado.

2
.

Na ação de indenização por alegado erro médico, é admitida a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art
igo
373, §1º, do CPC, recaindo sobre o
ente público
o ônus em demonstrar que a prestação de serviços médico e hospitalar prestados ocorreu de forma correta.

3
.

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 50001557-98.2024.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDA:
MARCIELE SANTOS SANTANA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes
pares, cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da
decisão proferida pelo julgador primevo que inverteu o ônus da prova
, determinando ao Município de Vila Velha e ao Estado recorrente a demonstração de que o serviço médico realizado ocorreu de forma correta, não contribuindo para o resultado morte do filho da autora/recorrida.

Pois bem.

Cuidam-se os autos de origem de ação indenizatória por meio d
a
qual a autora/agravada imputa aos requeridos, dentre os quais encontra-se o agravante,
mal atendimento nas unidades de atendimento e hospital, resultando no óbito
fetal.

Logo, consoante expresso no artigo 373, § 1º, do CPC, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído, observadas as condicionantes dispostas no § 2º do referido artigo.

Ainda sobre o tema, ensina a doutrina:

“
A regra geral do sistema probatório brasileiro, é a distribuição legal do ônus da prova entre o autor (fatos constitutivos de seu direito) e o réu (fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor), consoante determinam o CPC 373 I e II. O texto normativo indicou, timidamente, tendência em adotar a inversão do ônus da prova pela técnica do ônus dinâmico da prova: terá o ônus do provar aquele que estiver, no processo, em melhor condição de fazê-lo, conforme inversão determinada por decisão judicial fundamentada. Como se trata de exceção à regra, não comporta interpretação ampliativa e deve ser aplicada com redobrada cautela” (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. São Paulo: Editora RT, 2015, pág. 997).

Com efeito, diante das peculiaridades do caso concreto, estimo ser impossível ou excessivamente difícil para a autora produzir a prova necessária ao julgamento do mérito, ante sua hipossuficiência para produção da prova concernente ao eventual erro em atendimento médico na rede de saúde pública, cujo resultado foi o óbito fetal.

Em igual sentir já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, §1º DO CPC. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. EXAME DOS AUTOS DE ORIGEM QUE PERMITE CONCLUIR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A INVERSÃO DO ÔNUS. DIFICULDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA POR PARTE DO AUTOR. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA VÍTIMA. PRECEDENTES STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com o §1º do artigo 373, do Código de Processo Civil, para que o ônus da prova seja atribuído de modo diverso, seja por disposição legal, seja em razão de peculiaridades da causa, o §1º consigna expressamente que a decisão deverá ser fundamentada. 2. No caso dos autos, muito embora o exame da decisão proferida pelo i. Magistrado a quo evidencie que não foram apresentados os fundamentos que levaram a adoção da regra inserta no §1º do artigo 373 do Código de Processo Civil, basta um breve exame os autos para que se conclua que devem ser mantidos os seus efeitos, isto é, da inversão do ônus da prova, uma vez que o conteúdo probatório anexado revela a excessiva dificuldade de a parte requerente, ora agravada, de produzir prova acerca dos fatos constitutivos do seu direito.
3. A controvérsia instaurada na origem versa acerca da responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo, a qual, a teor do artigo 37, §6º da Constituição Federal, é objetiva, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano e, considerando que a parte agravada é pessoa simples que reside da zona rural do Município de São Mateus, por certo possui menores condições de produzir a prova acerca da falha na prestação dos serviços por parte dos agentes do Estado quando do seu atendimento no nosocômio público, bem como na realização do parto de sua filha. Precedentes do STJ. 4
. Recurso conhecido e improvido. (TJES. 1ª Câmara Cível. AI 5002518-39.2024.8.08.0000. Relatora Desª Marianne Júdice de Mattos. Data: 05/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002381-62.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADOS: SARA MAGNA PEREIRA SANTOS E JHONE DE SOUZA OLIVEIRA RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CABIMENTO – REJEITADA – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA TAMBÉM PREVISTA EM LEI – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE DETÉM MELHORES CONDIÇÕES DE DEMONSTRAR QUE NÃO HOUVE ERRO MÉDICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão que inverte o ônus da prova é agravável nos termos do artigo 1.015, XI, CPC. Preliminar de ausência de cabimento rejeitada. 2. Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil das entidades de direito público pelos atos de seus agentes que causarem danos a terceiro é objetiva. 3. Em se tratando de responsabilidade objetiva, compete à vítima comprovar apenas a prática de um ato comissivo ou omissivo, um resultado e o nexo de causalidade, sendo dispensável qualquer prova do elemento subjetivo culpa ou dolo. Para o ente público afastar o seu dever de reparação, tem o ônus de demonstrar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. De igual modo, cabe ao réu o ônus da prova desconstitutiva do direito do autor. 4. O § 3º, do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que cabe ao prestador do serviço a prova acerca da inexistência de defeito na prestação do serviço, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para afastar seu dever de reparar o dano.
5. Considerando que a Administração Pública atuou como prestadora de serviço de saúde quando do atendimento dos recorridos em seu nosocômio, exsurge igualmente o dever de comprovar que o serviço foi prestado adequadamente e com a aplicação da melhor técnica, de modo a não agravar o estado de saúde dos pacientes ou até mesmo não causar o evento fatídico relatado nos autos, devendo, por este motivo, ser afastada a alegação de que a inversão do ônus probatório implicaria produção de prova negativa ao recorrente.

6. A parte ré não somente teria o ônus de provar o fato desconstitutivo do direito dos demandantes, como também melhores condições e todo o interesse em demonstrar que inexistiu qualquer incorreção médica no atendimento prestado.
7. Recurso desprovido. (TJES. 3ª Câmara Cível. AI 5002381-62.2021.8.08.0000. Relator Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data: 03/12/2021)

Não bastasse, a parte requerida possui maior aptidão para produzir a prova, seja por contar com corpo técnico para tanto, seja por dispor de recursos para custeio antecipado das despesas
em eventual
produção da perícia, na forma da Súmula 232/STJ

M
ister
salientar que a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor em provar minimamente suas alegações.

Por fim, é
sempre conveniente lembrar que, em sede de agravo de instrumento, o que se examina é o acerto ou não da decisão agravada, não sendo oportuno enveredar no mérito da controvérsia, evitando-se, assim, a realização de um "pré-julgamento", que, eventualmente, possa influenciar o julgador monocrático.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade,
e

NEGO-LHE
PROVIMENTO
para
manter incólume a r. decisão objurgada
.

J
ulgo prejudicado os embargos de declaração.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.